Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração servem para sanar vícios no acórdão, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à revisão do julgado.
2. Não se verifica omissão quando o acórdão analisa de forma ampla as matérias discutidas.
3. Recurso conhecido e desprovido.